Tribunal: TJDFT
Processo: 0731531-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória c/c indenizatória. Ação de consumo. Causa de pedir. Falha na prestação de serviço de plano de saúde. Composição passiva. Operadora. Procedimentos cirúrgicos. Custeio. negativa. Falha na prestação dos serviços. Relação jurídica havida entre as partes. Código de defesa do consumidor. Incidência. Inversão do ônus probatório. Verossimilhança do aduzido e hipossuficiência da consumidora. Requisitos ausentes. Imputação à parte ré. Impossibilidade. Ônus probatório. Cláusula geral. Prevalência (CDC, art. 6o, VIII). Bloqueio de valores em contas da operadora. Matéria não examinada pela decisão arrostada. Apreciação pendente na origem, pois dependente da manifestação prévia da parte contrária. Formulação em ambiente recursal. Exame. Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de ação cominatória e indenizatória manejada por consumidora em face da operadora do plano de saúde que mantém, dentre outras medidas, indeferira a inversão do ônus da prova que postulara, ao fundamento de que não se depreende do substrato fático contido nos autos a hipossuficiência técnica da parte autora em relação à ré apta a justificar a inversão do encargo probatório.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de inversão do ônus da prova postulada por consumidora, de modo a ser imputado à operadora de plano de saúde o encargo de infirmar a necessidade de submissão da autora aos procedimentos cirúrgicos cujo custeio pleiteara e fora recusado pela ré.
III. Razões de decidir
3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, mas afastada situação de omissão, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
4. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pelainstânciainferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões não resolvidas pelo provimento arrostado.
5. Conquanto a relação estabelecida entre a beneficiária e a operadora de plano de saúde encarte relação de consumo, pois figura ela como destinatária final e a empresa como fornecedora de serviços, a natureza que encerra não enseja a automática inversão do ônus probatório, que demanda a apreensão da verossimilhança da argumentação desenvolvida e a dificuldade ou impossibilidade de a consumidora lastrear a argumentação que desenvolvera, consoante preconizado pelo artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
6. Lastreada a pretensão que formulara a beneficiária na ocorrência de falha na prestação do serviço de plano de saúde decorrente da recusa no custeio dos procedimentos cirúrgicos cuja realização vindicara, não se vislumbra sua impossibilidade técnica ou material quanto à produção da prova hábil a aparelhar o direito alegado, máxime se aparelhara sua postulação com relatório médico demonstrando a necessidade das cirurgias reparadoras como medida imprescindível à melhora de sua saúde, restando debitado à operadora o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito que lhe fora oposto.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Unânime.